Tribunal: TJSP
Processo: 1501925-82.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – Recurso da Defesa – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI No 11.343/06 – Impossibilidade. Descabida a desclassificação para uso, quando a prova dos autos demonstra de forma induvidosa a autoria e a

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – Recurso da Defesa – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI No 11.343/06 – Impossibilidade. Descabida a desclassificação para uso, quando a prova dos autos demonstra de forma induvidosa a autoria e a materialidade delitiva do tráfico de drogas. RECURSO MINISTERIAL - EXASPERAÇÃO DA PENA BASE - Razão assiste ao Ministério Público quanto ao pedido de aumento da pena-base – maus antecedentes. Afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas – ADMISSIBILIDADE – Maus antecedentes que impede a concessão do privilégio. Fixação do regime semiaberto – VIABILIDADE – Inteligência do artigo 33, parágrafo 2o, alínea "b", do Código Penal.

Recurso da Defesa improvido e recurso Ministerial provido.